Tribunal: STF
Processo: SS 5626
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Exaurimento do objeto do processo subjacente, ante a publicação do edital nº 02/2023, que culminou com a realização de nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arapiraca/AL. Novo edital cuja legitimidade já foi objeto de decisão provisória proferida em novo processo ajuizado pelo próprio órgão ora requerente. Inviabilidade, de todo modo, de reexame de fatos e provas em incidente suspensivo, com o escopo de aferir a observância de regras procedimentais de comunicação quanto à sessão extraordinária convocada pelo edital nº 06/2022. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança apresentada pela Câmara Municipal de Arapiraca/AL contra decisão por meio da qual, revogada a medida de contracautela que houvera sido inicialmente concedida na suspensão de liminar nº 0809158-49.2022.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, houve, por consectário, o restabelecimento dos efeitos da liminar deferida, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL, no mandado de segurança nº 0712085-97.2022.8.02.0058.



    2. A liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, no mencionado mandado de segurança, e cujos efeitos foram revigorados com a revogação da medida contracautela inicialmente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, está assim redigida, no fragmento de interesse:



    “No presente caso, entendo que os elementos colacionados à petição inicial são suficientes para evidenciar, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Isso porque, ao tratar sobre a eleição da mesa diretora, dispõe o art. 15 da Resolução nº 220/1992 (regimento interno da Câmara Municipal de Arapiraca) que: 



    Art. 15 – A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio de cada legislatura será realizada no dia 28 de dezembro do ano em que se findar o primeiro biênio. (Alterado pela resolução n.º 319 de 28 de dezembro de 2018) 



    § 1º - os eleitos em 28 de dezembro do ano em que se findar o primeiro biênio tomarão posse em 1º de janeiro do 2º biênio, quando assinarão o termo de Posse.



    § 2º - caberá ao Presidente, cujo mandato se finda ou a seu substituto legal, proceder a eleição para renovação da Mesa, convocando sessões diárias, se ocorrer a hipótese do artigo anterior.



    § 3º - A eleição da mesa e do vice-presidente será feita em votação secreta e por maioria simples de votos, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo realizada no horário fixado no edital de convocação de eleição, em sessão ordinária ou extraordinária.



    Além disso, em sendo a convocação extraordinária, a comunicação deve obedecer à disposição constante no art. 134, §2º, do referido regimento, o qual estabelece que "se a convocação ocorrer fora da sessão, a comunicação aos Vereadores deverá ser pessoal e por escrito, devendo ser-lhes encaminhada vinte e quatro horas, no máximo, após o recebimento do ofício de convocação".



    Todavia, no caso em análise, observa-se que a convocação dos impetrantes não obedeceu à forma e ao prazo estabelecido nos artigos supracitados. Isso porque, o documento de págs. 11 indica que a convocação extraordinária dos vereadores para eleição da mesa diretora, a ser realizada no dia 25/11/2022, às 21:00 horas, foi realizada através do edital de nº 06/2022, disponibilizado no dia 24/11/2022, inexistindo provas do encaminhamento de comunicação pessoal e por escrito.



    Aliado a isso, cabe asseverar que não obstante a suspensão parcial da decisão liminar proferida nos autos de nº 0711945-63.2022.8.02.0058, denota-se que o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a suspensão do edital de nº 05/2022, por considerar que "não há como extrair dos autos a efetiva comprovação de notificação escrita e adequada dos vereadores para participarem da sessão extraordinária questionada", de sorte que a publicação de novo edital, sem a obediência art. 134, §2º, do Regimento Interno, afigura-se afronta à própria decisão de segundo grau.



    Por fim, resta presente o periculum in mora, considerando que o risco de insegurança ao Poder Legislativo Municipal, no que tange à composição da mesa diretora para o biênio 2023-2024 acaso nova eleição seja realizada sem a observância das normas acima destacadas. 



    Em consequência, no atual contexto e com os elementos evidenciados na inicial, mostra-se adequada e razoável a suspensão do edital de nº 06/2022. 



    Pelo exposto, defiro a liminar formulada na petição inicial, para suspender os efeitos do Edital de nº 06/2022, referente à convocação para a sessão legislativa extraordinária da Câmara de Vereadores de Arapiraca, designada para o dia 25/11/2022 às 21:00 horas, para fins de eleição da mesa diretora do biênio 2023/2024.”



    3. Essa liminar foi posteriormente confirmada em sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau concedeu a ordem mandamental, para o fim de “anular o edital n° 06/2022, que convoca nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Arapiraca referente ao biênio 2023/2024, bem como a sessão e eleição decorrente de tal convocação, ocorrida no dia 25/11/2022”.



    4. Ao indeferir pedidos formulados, na sequência, pelos impetrantes, nos autos do mandado de segurança nº 0712085-97.2022.8.02.0058, o Juízo da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL fez as seguintes considerações (evento 91, fls. 7-8):



    “O simples fato de constar na parte da fundamentação da sentença ponderações trazidas pelo magistrado, aplicando o raciocínio dedutivo em decorrência da anulação do edital requerido na petição inicial, cujo conteúdo tinha como objeto também a votação do "Projeto de Resolução sob o nº. 01/2022, o qual homologa e arquiva o processo administrativo nº. 35/2021, que trata a perda de objeto e reconhecimento da invalidade da ata de reunião realizada em 14/08/2021, com o consequente cancelamento da 'suposta eleição da Mesa Diretora', ocorrida em 14 de agosto de 2021", que não foi efetivada, é insuficiente para integrar tal conclusão à norma sentencial, que se limita, como já ressaltado, ao contido na parte dispositiva. 



    Melhor explicitando, as considerações inseridas na fundamentação, no sentido de que "como consequência lógica e natural da anulação da eleição ocorrida no dia 25/11/2022, convocada através do edital nº. 06/2022, tem-se que permanece válida e produzindo todos os seus efeitos a eleição para o biênio 2023/2024 realizada no dia 14/08/2021 (págs. 12/18), convocada através do edital nº. 01/2021, posto que não fora objeto de anulação"; bem como que "mostra-se sem qualquer validade os atos praticados pelo Sr. Thiago Severino Lopes dos Santos, na condição de Presidente da Câmara no biênio 2023/2024, o que inclui a convocação realizada no dia 31/01/2023, através do edital de nº 02/2023", não integram o conteúdo normativo da sentença, sendo destituídas, portanto, de força executória, podendo tais questões serem questionadas em ação própria, local adequado para discutir a matéria, respeitando o contraditório, onde será ser proferido julgamento sujeito à coisa julgada material.”



    5. Nessa conjuntura, e de molde a evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da medida suspensiva, o requerente articula com: i) a insuscetibilidade, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes, de exercício de revisão judicial no tocante a matéria interna corporis do Poder Legislativo, em linha com a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgamento do tema nº 1.120 da repercussão geral; e ii) a impossibilidade, por corolário, de o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas vir a designar a autoridade legitimada a presidir os trabalhos da Câmara Municipal, inclusive na sessão convocada para a nova eleição da respectiva Mesa Diretora, no biênio 2023-2024. Nesse contexto, além de afirmar a natureza eminentemente constitucional do debate desenvolvido no processo subjacente, sustenta a plausibilidade da tese jurídica ali defendida e pondera que eventual manutenção dos efeitos da decisão questionada tem aptidão para ensejar grave risco de lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Argumenta (evento 1, fls. 26, 32 e 33):



    66. Ato contínuo, após o juízo de reconsideração, inaudita altera parte, exercido pelo d. Presidente do TJ/AL, comunicando-a imediatamente ao d. Magistrado de piso, este prolatou sentença concedendo a segurança, em sentido absolutamente contrário ao cotejo probatório dos autos e extrapolando os limites da lide, em inequívoco julgamento ultra e extra petita, imiscuindo-se ainda em matéria interna corporis da Edilidade, violando, dessa forma, o princípio constitucional da separação dos poderes e o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal fixado em sede de Repercussão Geral com o Tema nº 1120, demonstrando dessa forma, o efeito cascata da r. decisão rechaçada, que comprova a grave violação à ordem objeto da presente contracautela.



    67. Enfim, tal decisão acabou por gerar grave abalo na ordem pública e risco para a segurança dos membros e servidores da Casa Legislativa, além de serem desprovidas de fundamento jurídico, violarem a Constituição Federal e o entendimento consolidado deste c. Supremo Tribunal Federal no Tema 1120, razão pela qual conforme adiante se comprovará, a presente suspensão de segurança deverá ser concedida nos moldes ora pleiteados.



    (...)



    83. Nestes termos, por todo o acima esposado, comprovou-se que não há que se discutir em juízo a legitimidade da Mesa Diretora atualmente empossada no âmbito da Edilidade, a uma porque tratar-se de matéria interna corporis da qual é defeso a intervenção do Poder Judiciário e, a duas, porque não há nenhuma ação em que se discuta tal fato, ressaindo assim a legitimidade desta. 



    84. Vale dizer, nessa ordem de ideias, que não se pretende com a presente suspensão de segurança – e nem poderia – reconhecer-se a validade da atual Mesa Diretora, muito pelo contrário, quer-se demonstrar que a insegurança acerca de quem apresenta-se como legitimo representante do Legislativo local, vem anulando a atuação desse Poder e o impedindo de exercer suas atividades legislativas e fiscalizatórias, fatos esses que evidenciam a ameaça de grave lesão a ordem, segurança e economia pública e demandam, de maneira objetiva, a concessão da suspensão de segurança ora pretendida para sustar os efeitos do r. decisum, devolvendo-se a legitimidade na atuação do Poder Legislativo Municipal por intermédio do órgão diretivo atual.”



    6. Nesse contexto, a parte requente pugna pela concessão da medida de contracautela, até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo subjacente.



    7. Por meio das Petições nºs 26154/2023 e 28819/2023 (eventos 75 e 80), os interessados juntaram documentos e se contrapuseram à pretensão deduzida pela parte requerente.



    8. O Procurador-Geral da República opina pelo não cabimento do pedido de suspensão, em parecer que recebeu a ementa adiante transcrita:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR A SER REVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão mediante a qual Desembargador Presidente de Tribunal de Justiça mantém decisão suspensiva de edital convocatório de eleições para a Presidência de Câmara Municipal, por envolver a interpretação e a aplicação do princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    2. Incabível pedido de suspensão quando, na origem, a decisão liminar que se buscava obstar, por meio de suspensão ajuizada perante o Tribunal de local, é confirmada em sentença de mérito, contra a qual não houve interposição de recurso e já se encontra em execução provisória, sob pena de admitir-se o uso do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. 



    — Parecer pelo não cabimento do pedido de suspensão.”



    9. Na Petição nº 30606/2023 (evento 90), a requerente, embora tenha noticiado o ajuizamento da ação nº 0703040-35.2023.8.02.0058, em que o Juízo da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL, por meio de decisão publicada em 29.03.2023 (evento 94, fl. 156), deferiu, em parte, os pedidos de tutela provisória de urgência ali formulados, para “suspender os efeitos da sessão realizada no dia 14/08/2021, bem como da eleição da Mesa Diretora dela decorrente, convocada através do edital nº. 01/2021”, e “reconhecer a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023, convocada através do edital nº. 02/2023, para condução da Câmara Municipal de Arapiraca”, reiterou o pedido de contracautela deduzido neste incidente suspensivo.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    12. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de segurança sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    13. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de segurança, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    14. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    15. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa - a Câmara Municipal de Arapiraca/AL, ente dotado de personalidade judiciária, atua no sentido de defender suas prerrogativas institucionais, que reputa terem sido indevidamente usurpadas pelo Poder Judiciário local - e o envolvimento de matéria constitucional, o órgão requerente não logrou demonstrar o efetivo risco de lesão a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas.



    16. Recai sobre o requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lúcia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    17. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    18. No caso, verifico, em rigor, que o objeto do mandado de segurança nº 0712085-97.2022.8.02.0058, processo subjacente a este incidente suspensivo, já se exauriu, enquanto limitado a questionar a higidez do edital nº 6/2022, ato convocatório já superado com a subsequente publicação de novo edital, de nº 02/2023, que culminou com a eleição, em 1º de fevereiro de 2023, da atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, em pleito cuja higidez foi fundamento da decisão que deferiu pedido de tutela provisória deduzido nos autos do processo nº 0703040-35.2023.8.02.0058, este, cabe enfatizar, ajuizado pela mesma Câmara Municipal de Arapiraca/AL, que ora figura como requerente.



    19. De todo modo, realço que a jurisprudência desta Casa também se encontra consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela (realcei): 



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    20. Assim, para efeito de exame do pedido de contracautela, inviável promover ampla análise do acervo probatório juntado ao processo subjacente, a fim de sindicar a higidez da conclusão esposada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL, em decisão precária posteriormente confirmada em sentença, no sentido de que a convocação para sessão extraordinária, por meio do edital nº 06/2022, não observou requisitos estabelecidos no regimento interno da Câmara Municipal de Arapiraca/AL.



    21. Observo, no limitado âmbito cognitivo possível em incidente suspensivo, que o debate travado no no processo subjacente não aparenta versar interpretação de preceito regimental, cujo local apropriado para o deslinde é a própria Câmara Municipal. A questão examinada no mandado de segurança, cujo objeto, repiso, já se exauriu, com a publicação do edital nº 02/2023, ato substitutivo do anterior instrumento convocatório, dizia respeito a aspectos fáticos inerentes ao procedimento formal de convocação para sessão extraordinária destinada à eleição da Mesa Diretora. 



    22. Vale dizer, portanto, que o exame do tema, sob o ângulo puramente fático, isto é, da existência, ou não, de comunicação pessoal e adequada de vereadores, a respeito da sessão extraordinária convocada por meio do edital nº 06/2022, ausente qualquer dissenso interpretativo quanto a normas do regimento interno da Câmara Municipal, aparentemente não estava interditado pela compreensão firmada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.297.884, paradigma do tema nº 1.120 da repercussão geral, oportunidade em que firmada a tese adiante transcrita:



    “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”



    23. Ademais, enfatizo que, quanto à configuração de direito líquido e certo - prova literal e inequívoca da ausência de comunicação adequada de vereadores, no tocante à sessão extraordinária convocada por meio do edital nº 06/2022 -, suscetível de ensejar a concessão da ordem mandamental, com confirmação da medida liminar cuja eficácia o requerente busca sustar, observo que esta Suprema Corte, ao exame do AI nº 800074, paradigma do tema 318 da repercussão geral, assentou a seguinte tese: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao presente incidente de contracautela (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente